Tribunal: TJDFT
Processo: 0700541-82.2021.8.07.0002
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Não há que se falar em absolvição por falta de provas se as declarações harmônicas e coerentes da vítima, na fase inquisitiva e judicial, foram corroboradas pelo depoimento do atual companheiro da ofendida e pelos registros das mensagens e áudios enviadas pelo acusado, no sentido de que o réu ameaçou causar mal injusto a ex-companheira caso ela registrasse ocorrência policial contra ele.

2. Não obstante as condutas perpetradas pelo réu tenham causado danos à integridade psicológica da vítima, em atenção às condições econômicas do acusado e da ofendida, mostra-se razoável a fixação da quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) como valor mínimo de reparação a título de danos morais para a vítima.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 147, caput, do Código Penal, na forma dos artigos 5o e 7o da Lei n. 11.340/06, à pena de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, no regime inicial semiaberto, reduzir o valor mínimo de reparação a título de danos morais de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 500,00 (quinhentos reais).